Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731120-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARLYSON RODRIGUES OLIVEIRA, RAYANE MACEDO VIEIRA EMBARGADO: NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KARLYSON RODRIGUES OLIVEIRA E OUTRO em face de acórdão de ID 23848537 que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelos ora embargantes, ementado nos seguintes termos: Os embargantes juntam documentos. Intimada à vista do pedido de efeito infringente, a parte embargada pugna, em preliminar, pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos vícios descritos no art. 1022, CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os embargantes para que se manifestem, no prazo de 05 dias, acerca: (i) do eventual não conhecimento dos documentos colacionados no bojo dos embargos de declaração, por não configurarem documentos novos, violando os artigos 434 e seguintes do Código de Processo Civil. (ii) da preliminar trazida na contraminuta dos aclaratórios. Após, venham novamente os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 09:46:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador